Tribunal: STF
Processo: ARE 1585070
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (doc. 284).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário; (ii) se ocorreu flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF.

    4. Não é possível a a concessão de habeas corpus de ofício, quando o recorrente apenas repete os argumentos utilizados na fundamentação do recurso extraordinário e que já foram afastados tanto pelo tribunal a quo, quanto pelo Supremo Tribunal Federal. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.